Tribunal: TCU
Processo: 006.286/2019-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto por Alex Gonçalves dos Santos contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 904/2024-TCU-Plenário Considerando que, por meio do Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Raimundo Carreiro, esta Corte de Contas julgou irregulares as contas do sr. Alex Gonçalves dos Santos e demais responsáveis, com aplicação de débito solidário e de multa individual, no valor de R$ 50.000,00; Considerando que, por meio do Acórdão 10239/2021-TCU-Segunda Câmara , este Tribunal rejeitou embargos de declaração opostos pelo sr. Alex Gonçalves dos Santos ao Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, ainda, que o Acórdão 1765/2023-TCU-Segunda Câmara conheceu e negou provimento a Recurso de Reconsideração interposto pelo sr. Alex Gonçalves dos Santos contra o Acórdão 9229/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que o mesmo responsável opôs embargos de declaração ao Acórdão 1765/2023-TCU-Segunda Câmara , os quais foram rejeitados pelo Acórdão 4512/2023-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que os argumentos ora apresentados em recurso de revisão não se encaixam nas hipóteses que permitem o seu conhecimento, nos termos dos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 277 e 288 do RITCU; Considerando que, após o exame preliminar de admissibilidade negativo por parte da AudRecursos, o recorrente juntou os documentos de peças 217-232 como elementos adicionais ao recurso de revisão, razão pela qual determinei o retorno do feito à unidade técnica, para exame da documentação suplementar apresentada e emissão de nova instrução de admissibilidade recursal; Considerando que, conforme a unidade técnica, o recorrente não acostou nenhum documento novo, como determinam o art. 35, inciso III, da Lei 8.443/1992 e o art. 288, inciso III, do RITCU, pois todos os documentos acostados já constavam dos autos; e Considerando a manifestação da AudRecursos, ratificada pelo MP/TCU, que, em novo exame de admissibilidade, recomendou o não conhecimento do recurso ante o não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade, nos termos do já citado art. 35 da Lei 8.443/1992 (peças 235-237 e 238); Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres uniformes constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32 e 35 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", 277 e 288 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do presente recurso de revisão, em razão do não preenchimento dos requisitos específicos de admissibilidade exigidos, nos termos abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.286/2019-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Recorrente: Alex Gonçalves dos Santos (XXX.854.496-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Distrito Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Raimundo Carreiro 1.6. Unidade técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos) 1.7. Representação legal: Monique Rafaella Rocha Furtado (OAB/DF 34.131) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência da presente decisão ao recorrente, enviando-lhe cópia da instrução técnica inserta à peça 235.